Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Habeas corpus. Liminar. Direito de recorrer em liberdade.
Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - que permaneceu preso durante todo o curso da ação penal - foi condenado e fixado regime fechado. Agravo interno não provido.